Tribunal: STJ
Processo: 0727080-57.2022.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2062293 - DF (2023/0102025-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: BARBARA SABINO DE FREITAS CAVALCANTI (MENOR)
REPR. POR
: MARCUS VINICIUS DE CASTRO CAVALCANTI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA
/MATERNA PARA EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE E PARA VIAGEM
INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA. JUIZADO DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se a competência para
processar e julgar o pedido de suprimento de autorização paterna/materna
para viagem internacional pertence ao juizado da infância e juventude ou
ao juízo das varas cíveis ou especializadas em família e sucessões; (ii) se a
ausência de situação de risco afasta a competência do juizado da infância e
juventude.
2. O suprimento judicial de autorização paterna/materna para expedição
de passaporte e para realização de viagem internacional por criança
/adolescente insere-se na competência do juizado da infância e da
juventude, nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea "d", do Estatuto
da Criança e do Adolescente, em consonância com os arts. 83, 84 e 85 do
mesmo diploma.
3. A atuação da Justiça especializada pauta-se pelo princípio do melhor
interesse da criança e do adolescente (proteção integral), sendo
desnecessária a comprovação de situação de risco nos moldes do art. 98 do
Estatuto da Criança e do Adolescente para firmar a competência em
hipóteses como a dos autos.
4. A existência de juizados da infância e da juventude instalados em
aeroportos e rodoviárias evidencia a opção institucional pela busca de
soluções céleres e efetivas de questões correlatas a deslocamentos
internacionais e nacionais, resguardando, de imediato, os direitos
fundamentais de crianças e adolescentes.
5. Às varas cíveis e, quando existentes, às varas especializadas em família
e sucessões compete, em regra, a solução de litígios envolvendo guarda,
visitas, alimentos e demais relações familiares, o que não se confunde com
o pedido específico de suprimento de autorização para viagem, providência
de índole protetiva, afeta à jurisdição da infância e juventude.
6. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso
especial e lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50586388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 15:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: ac30d30a-f9e3-4b36-9407-e511f2dbd036

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50586388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 15:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: ac30d30a-f9e3-4b36-9407-e511f2dbd036

RECURSO ESPECIAL No 2062293 - DF (2023/0102025-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: BARBARA SABINO DE FREITAS CAVALCANTI (MENOR)
REPR. POR
: MARCUS VINICIUS DE CASTRO CAVALCANTI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA
/MATERNA PARA EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE E PARA VIAGEM
INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA. JUIZADO DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se a competência para
processar e julgar o pedido de suprimento de autorização paterna/materna
para viagem internacional pertence ao juizado da infância e juventude ou
ao juízo das varas cíveis ou especializadas em família e sucessões; (ii) se a
ausência de situação de risco afasta a competência do juizado da infância e
juventude.
2. O suprimento judicial de autorização paterna/materna para expedição
de passaporte e para realização de viagem internacional por criança
/adolescente insere-se na competência do juizado da infância e da
juventude, nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea "d", do Estatuto
da Criança e do Adolescente, em consonância com os arts. 83, 84 e 85 do
mesmo diploma.
3. A atuação da Justiça especializada pauta-se pelo princípio do melhor
interesse da criança e do adolescente (proteção integral), sendo
desnecessária a comprovação de situação de risco nos moldes do art. 98 do
Estatuto da Criança e do Adolescente para firmar a competência em
hipóteses como a dos autos.
4. A existência de juizados da infância e da juventude instalados em
aeroportos e rodoviárias evidencia a opção institucional pela busca de
soluções céleres e efetivas de questões correlatas a deslocamentos
internacionais e nacionais, resguardando, de imediato, os direitos
fundamentais de crianças e adolescentes.
5. Às varas cíveis e, quando existentes, às varas especializadas em família
e sucessões compete, em regra, a solução de litígios envolvendo guarda,
visitas, alimentos e demais relações familiares, o que não se confunde com
o pedido específico de suprimento de autorização para viagem, providência
de índole protetiva, afeta à jurisdição da infância e juventude.
6. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a",
da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios assim ementado:
Documento eletrônico VDA50586389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 15:11:20
Código de Controle do Documento: 34677578-38cf-4c6f-89de-68e6cbfefe15

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SUPRIMENTO JUDICIAL DE
AUTORIZAÇÃO PATERNA. VIAGEM INTERNACIONAL. VARA DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA RESGUARDADO.
COMPETÊNCIA MANTIDA.
1. O pedido de suprimento judicial de autorização paterna para emissão do
passaporte e autorização para viagem internacional encontra amparo no art.
30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. O suprimento de autorização paterna na VIJ não carece de prévia
verificação de risco ao interesse dos menores incapazes, mas, ao contrário,
encontra-se resguardado o seu melhor interesse.
3. Negou-se provimento ao recurso" (e-STJ fls. 75/78).
No recurso especial, o recorrente alega violação do art. 148, parágrafo
único, alínea "d", combinado com art. 98, da Lei no 8.069/1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente -, sustentando que a competência do juizado da infância e juventude
depende da comprovação de situação de risco envolvendo a criança ou adolescente, o
que não estaria presente no caso concreto.
Pondera que o juizado da infância e juventude é competente para conhecer
de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do
poder familiar, mas apenas quando há ameaça ou violação de direitos, conforme o
art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Contesta a interpretação do acórdão recorrido, que afirma que a
competência do juizado da infância e juventude tem amparo também na Lei de
Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em vista essa lei
não inova em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e que a competência
deve ser interpretada conforme o artigo 148 do mesmo diploma legal.
Defende que, na ausência de risco, a competência deveria ser do juízo
da vara especializada em família e sucessões.
Contrarrazões às e-STJ fls. 110/121. O recurso foi admitido (e-STJ fls. 124
/125) e ascendeu a esta Corte.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, por
entender que a questão foi decidida à luz de legislação local.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se a competência para
processar e julgar o pedido de suprimento de autorização paterna/materna para
viagem internacional pertence ao juizado da infância e juventude ou ao juízo
das varas cíveis ou especializadas em direito de família e sucessões; (ii) se a ausência
de situação de risco afasta a competência do juizado da infância e juventude.

1. Breve histórico dos fatos.

Trata-se, na origem, de ação de suprimento de consentimento materno para
expedição de passaporte e autorização de viagem internacional proposta por B. S. DE
F. C., representada por seu genitor e guardião unilateral, que move contra sua
genitora, na qual a autora sustentou que a viagem seria para comemorar seu
aniversário de 15 anos na Disney, nos Estados Unidos, acompanhada de seu genitor e
Documento eletrônico VDA50586389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 15:11:20
Código de Controle do Documento: 34677578-38cf-4c6f-89de-68e6cbfefe15

avós paternos. Argumentou que a genitora não concedeu autorização para a viagem,
apesar de não haver custos para ela e de o genitor ser o guardião unilateral. Ponderou
que a negativa contraria o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
Em primeiro grau, o juizado da infância e juventude firmou sua
competência para processar e julgar o pedido.
Em apelação, o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau,
afirmando que a competência do juizado da infância e juventude não depende de
situação de risco, mas do melhor interesse da criança (e-STJ fls. 75/78).
Destaca-se do voto do relator o seguinte trecho:

"Isso porque compete ao juízo da Vara da Infância e da Juventude
processar e julgar requerimento de supressão de autorização materna para
que menor realize viagem internacional com o seu genitor, matéria e
procedimento definidos no ECA.
Com efeito, o regramento da autorização para criança e
adolescente viajar está disciplinado nos artigos 83 a 85 do ECA, que
preveem, entre outros, a necessidade estar acompanhado de ambos os pais
ou de um deles, com expressa autorização do outro, quando se tratar de
viagens ao exterior.
De seu turno, o art. 148, parágrafo único, alínea 'd', do ECA,
estabelece que, na hipótese dos direitos da criança ou do adolescente
estiverem sendo ameaçados ou violados, competirá à Vara da Infância e da
Juventude conhecer dos pedidos baseados em discordância paterna ou
materna, em relação ao exercício do pátrio poder familiar.
Dessa forma, evidente a competência da VIJ para processar e
julgar a causa, pois há ameaça ao direito de locomoção, de lazer, cultura etc.
O agravante entende, no entanto, que, estando o adolescente sob
a guarda da sua genitora, que lhe proporciona todos os direitos
fundamentais, não estaria evidenciada a ‘situação de risco’ a atrair a
competência da justiça especializada.
Não lhe assiste razão.
A doutrina da 'situação irregular', adotada no antigo Código de
Menores, foi substituída pela teoria da proteção integral, garantidora da
prioridade absoluta da criança e do adolescente, e consagrada na CF e no
ECA.
Por essa razão, o STJ tem constantemente afirmado a
competência da VIJ para processar e julgar causas que envolvam interesse
da criança e do adolescente, independentemente de estar ou não em
situação de abandono ou risco, a exemplo do famigerado julgado sobre a
competência para apreciar as causas relativas às vagas em creches públicas
(REsp 1846781/MS)" (e-STJ fls. 76-77).

Sobreveio o recurso especial.

2. Da competência do juizado da infância e da juventude.

Inicialmente, no tocante ao conhecimento do recurso, consigna-se que a
matéria foi devidamente prequestionada, decidindo a Corte local a questão à luz da
legislação federal apontada como violada (arts. 98 e 148 do Estatuto da Criança e do
Adolescente). Ressalta-se, ainda, que a legislação local também invocada no
julgamento de origem (art. 30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito
Federal) consiste em mera repetição do conteúdo previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Documento eletrônico VDA50586389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 15:11:20
Código de Controle do Documento: 34677578-38cf-4c6f-89de-68e6cbfefe15

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), em
consonância com o art. 227 da Constituição Federal, consagrou a doutrina da
proteção integral, superando a ultrapassada doutrina da situação irregular do
revogado Código de Menores.
Nesse novo paradigma, a atuação da Justiça especializada não se restringe
a situações de abandono, risco ou vulnerabilidade, mas se projeta às hipóteses em
que seja necessário resguardar, prevenir ou assegurar o exercício pleno dos direitos
fundamentais da criança e do adolescente, em atenção ao princípio do melhor
interesse e ao art. 98 do mesmo diploma legal.
Confira-se:

"Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados
ou violados:
(...);
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável."

O art. 148, parágrafo único, alínea "d", do Estatuto da Criança e do
Adolescente estabelece a competência do juizado da infância e juventude para
conhecer de pedidos veiculados em ações civis fundados em interesses individuais
afetos à criança, bem como pleitos baseados em discordância paterna ou materna no
exercício do poder familiar, sempre que a divergência repercutir no exercício de
direitos pela criança ou adolescente.
Eis a redação do referido dispositivo:

"Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente
para:
IV - Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais,
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto
no art. 209
Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas
hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da
Juventude para o fim de:
(...)
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou
materna, em relação ao exercício do poder familiar".

Tal competência reveste-se de natureza absoluta, por se tratar de
competência vinculada à matéria diretamente afeta à proteção da criança e do
adolescente, não se sujeitando, portanto, a modificações decorrentes de convenção
das partes ou critérios de foro, conforme previsto no art. 62 do Código de Processo
Civil. Trata-se de fixação que decorre da matéria (
), em razão da
ratione materiae
especialidade da jurisdição protetiva infantojuvenil.
Há que se considerar que os regimentos internos e as leis locais de
organização do poder judiciário determinaram a especialização das varas de acordo
com os critérios previamente estabelecidos, a exemplo do tamanho da comarca,
acervo processual, disponibilidade de servidores e magistrados, bem como por meio da
regionalização de determinadas matérias.
De todo modo, existindo a distribuição da competência na comarca por
meio da especialização de varas e havendo juizado da infância e juventude, será deste
a competência para julgar as questões disciplinadas no Estatuto da Criança e do
Documento eletrônico VDA50586389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 15:11:20
Código de Controle do Documento: 34677578-38cf-4c6f-89de-68e6cbfefe15

Adolescente,
notadamente,
aquelas
que
contenham
pretensão
baseada
na discordância paterna ou materna no exercício do poder familiar cuja repercussão
alcance o exercício de direitos pela criança ou adolescente.
É certo que, nas comarcas nas quais existam varas especializadas em
direito de família, os juízos correspondentes detêm competência para processar e
julgar ações de guarda, alimentos e demais questões atinentes às relações familiares.
Todavia, tal competência não atinge as matérias do juizado da infância e da
juventude, tendo em vista que estas estão previstas em lei federal e aquelas decorrem
da delimitação da organização judiciária local, a qual não possui força normativa a
afastar a competência instituída pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Registra-se que o pedido de suprimento de autorização paterna ou materna
para viagem internacional não se confunde com litígios sobre guarda ou visitas, mas
representa providência específica de jurisdição voluntária vinculada diretamente à
proteção e ao exercício de direitos da criança e do adolescente, razão pela qual a
competência é do juizado da infância e da juventude, em caráter absoluto.
A própria estrutura judiciária revela a atenção à opção legislativa, ao
instituir juizados da infância e da juventude inclusive em diversos aeroportos e
rodoviárias, a fim de assegurar solução célere e efetiva para demandas dessa
natureza, garantindo, de modo imediato, a salvaguarda dos direitos fundamentais de
crianças e adolescentes em hipóteses de deslocamento internacional e nacional, na
forma prevista nos artigos 83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Por fim, ainda que se afirme inexistir situação de risco ou ameaça direta à
integridade física ou psicológica da criança, tal circunstância não é suficiente para
afastar a competência do juizado da infância e da juventude. A negativa de um dos
genitores em autorizar a viagem internacional, quando não fundada em justificativa
plausível, configura óbice ao exercício de direitos fundamentais da criança, como o
direito à convivência familiar, ao lazer, à cultura e à liberdade de locomoção.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando
os arts. 148 e 209 da Lei 8.069/1990, firmou entendimento, ao apreciar casos
relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência
absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que
visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao
adolescente, independentemente de o menor encontrar-se em situação de risco ou
abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da
Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas
(STJ,
constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária"
REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de
).
12/11/2010
Nesse contexto, a intervenção judicial especializada não se pauta pela
constatação de risco concreto, mas pela necessidade de assegurar, em sua plenitude,
o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, norte que deve orientar
toda interpretação das normas protetivas.
Na hipótese dos autos, o pedido foi formulado em favor da criança por seu
genitor, insurgindo-se o Ministério Público distrital contra a competência do juizado
da infância de juventude. Confirmada a competência pela Corte local, mostra-se
adequado o não provimento do apelo especial.
Documento eletrônico VDA50586389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 15:11:20
Código de Controle do Documento: 34677578-38cf-4c6f-89de-68e6cbfefe15

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50586389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 15:11:20
Código de Controle do Documento: 34677578-38cf-4c6f-89de-68e6cbfefe15

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0102025-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.062.293 / DF
Números Origem: 07033628920228070013 07270805720228070000 7033628920228070013
7270805720228070000
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
RECORRIDO
: BARBARA SABINO DE FREITAS CAVALCANTI (MENOR)
REPR. POR
: MARCUS VINICIUS DE CASTRO CAVALCANTI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Seção Cível - Viagem ao Exterior
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
C542212515551551902047@
2023/0102025-0 - REsp 2062293
Documento eletrônico VDA50564368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 16/09/2025 18:05:35
Código de Controle do Documento: 6D518448-2F19-4314-BC91-6CB6FE9E2B37